Tribunal: TJDFT
Processo: 0730650-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0730650-51.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: LETICIA LINHARES MORAIS AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO WGS LTDA - ME DESPACHO Embora a agravante-executada tenha consignado nas razões recursais que “[...] deixa de recolher o preparo por fazer jus a gratuidade da justiça, dessa forma, requer o regular processamento do presente recurso” (id. 39268809, pág. 4), no cumprimento de sentença originário (processo no 0722452-50.2021.8.07.0003) não consta pedido de gratuidade de justiça e o presente recurso foi interposto sem a comprovação do recolhimento do preparo. Intime-se a agravante-executada para que realize o recolhimento do preparo em dobro, art. 1.007, § 4o, do CPC, no prazo de cinco dias, sob pena de deserção. Brasília - DF, 25 de novembro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora